Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão no julgado.

Embargos de declaração desprovidos.